Tribunal: TJPA
Processo: 0021802-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021802-91.2011.8.14.0301
APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BELEM - CTBEL

APELADO: JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0021802-91.2011.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BELEM - CTBEL /SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

ADVOGADA: CASSIA RAYANA DA SILVA CRUZ- OAB/PA 21.384

APELADO: JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADA: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRE- OAB/PA 7316

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A infração de trânsito consubstanciada no transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção do veículo. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB.

II- Tratando-se de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, a penalidade de apreensão do veículo, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal.

III- O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339.

VI- Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém,
manifestando seu inconformismo com a decisão

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
julgou parcialmente procedente o pedido.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação acima referida, na qual narrou, em síntese, ser proprietário do veículo descrito na inicial e que em 15/06/2011, o automóvel foi apreendido ilegalmente e abusivamente pelos Guardas do RONDAC, sob a alegação de estar realizando transporte clandestino de passageiros, sendo que sequer lhe foi entregue termo de retenção de veículo e auto de infração, pugnando pela liberação do veículo.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 340098 - Pág. 7, que deferiu parcialmente os pedidos, nos seguintes termos:

Acrescente-se, ainda, que a multa deve ser cobrada por ocasião do licenciamento, eis que o autor já foi notificado (STJ - REsp 893202/MT RECURSO ESPECIAL 2006/0216999-3, DJ 19.03.2007 p. 299), sendo que os gastos com o guincho e diárias de apreensão não são devidos pelo requerente, diante da irregularidade da apreensão. Tais encargos não deveriam ter existido. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, e determino a restituição do veículo especificado na inicial ao autor, o qual está livre do pagamento de encargos, exceto a multa pelo transporte clandestino, que deverá ser cobrada por ocasião do licenciamento do veículo, tudo com fulcro no art. 231, VIII, lei 9.503/97 e fundamentação especificada. No mais, diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei n" 5.738/1993, deixo de condenar a CTBEL em despesas de sue umbencia Deixo de condenar o Autor em custas, por ser beneficiário da justiça gratuita. Em razão da sucumbéncia reciproca, condeno ambas as partes ao pagamento dos honorários advocaticios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sendo que esta obrigação está suspensa à parte autora, por gozar dos benefícios da justiça gratuita. Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública a unia obrigação de fazer e sem condenação em pecúnia., diga-se, menor que 60 salários mínimos, deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do previsto no artigo 475, §2" do CPC.

Inconformada, a SEMOB interpôs o presente recurso (id n° . 340099 - Pág. 5)

Em suas razões (fls. 44/53), aduz que agiu dessa forma em cumprimento à sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 2005.10.169508, onde fora exarada decisão interlocutória deferindo a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de determinar que a SEMOB (então CTBEL) fiscalizasse o transporte clandestino de passageiros e apreendesse os veículos autuados por tal pratica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Afirma que a decisão interlocutória fora confirmada
in totum
quando da prolação da sentença, tornado definitiva a antecipação da tutela concedida naqueles autos, cabendo a SEMOB proceder de acordo com o determinado pelo Juízo.

Assevera que a apreensão decorreu de ordem judicial, não cabendo à SEMOB discutir se a decisão estava de acordo ou era contrária ao Código de Trânsito Brasileiro, restando tão somente acatá-la.

Arguiu a impossibilidade de julgamento monocrático em razão da matéria posta em análise ser controvertida.

Defende o regular exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública que tem o dever de resguardar o interesse da coletividade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recuso para que seja reformada a sentença
a quo
, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n° 4386253.

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 634055)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato praticado pelos agentes da autarquia de trânsito (antiga CTBEL) que procederam a apreensão do veículo descrito na inicial, sob a alegação de transporte clandestino de passageiros.

Pois bem.

Desde logo, cumpre ressaltar que agiu com acerto o magistrado sentenciante, não merecendo reforma a sentença
a quo
, conforme será demonstrado a seguir.

Na hipótese, a infração cometida pela parte recorrida consubstancia-se no transporte irregular de passageiros, cuja tipificação encontra-se prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII – efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – retenção do veículo;

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que a gravidade da infração é considerada média, apenada apenas com multa, e a medida administrativa prevista na lei é a mera retenção do veículo.

O caso dos autos é de retenção de veículo por transporte ilegal de passageiros sem a devida autorização do órgão competente. Todavia, por ausência de previsão legal, não cabe ao caso aplicação de penalidade mais gravosa do que a expressamente prevista em lei, como é o caso da apreensão do veículo, muito menos condicionar a sua liberação ao pagamento de multas.

Destarte, considerando trata-se de infração de trânsito em que a lei comina como penalidade a simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a apreensão do veículo objeto da lide, por absoluta falta de amparo legal.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a matéria em questão sob o rito dos recursos repetitivos, tema 339, firmando o entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido não poder ser condicionado ao recolhimento de multas e demais despesas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA.
APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal.
3.
O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito
(ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 456.169, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe: 25/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 231, VIII, DO CTB. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC"
(REsp 1144810/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 18.3.10).

2. É inviável investigar a existência de legislação local que possibilita a apreensão do veículo que realize transporte irregular bem como sua constitucionalidade, ainda mais quando o aresto nem sequer emitiu juízo de valor sobre o tema.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1303711 / RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, Julgado em 21.08.2012 e Publicado em 29.08.2012).

Para respaldar seus atos, a Apelante argumenta que a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, cuja sentença, proferida em 10/01/2006, julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade do transporte de passageiros em veículos como vans, peruas ou kombi e similares no município de Belém.

No entanto, referida decisão, ao declarar a ilegalidade dessa forma de transporte de passageiros, determinou que a Autarquia Municipal, ora apelante, procedesse a efetiva fiscalização, coibindo a prática da atividade irregular e clandestina de passageiros; sem, contudo, prever a apreensão de veículos. Tal decisão fora confirmada pelo Acórdão nº 110.565 deste E. Tribunal, o qual transitou em julgado.

Desse modo, conclui-se que a determinação judicial é para que a Recorrente proceda a efetiva fiscalização, com o fim de coibir as atividades irregulares de transporte de passageiros, o que é imperioso se dar com estrita observação do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a retenção e não a apreensão do veículo. Não é cabível, portanto, que a apelante aja de forma arbitrária, procedendo apreensões de veículos sob o suposto respaldo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela SEMOB
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2021